Tribunal: TJSP
Processo: 0006493-36.2016.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Furto – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Inviável reconhecer a inimputabilidade do réu – Conforme laudo médico, o réu é plenamente capaz de entender o caráter ilícito da conduta, sua capacidade de entendimento e determinação não foi comprometida no momento dos fatos – Compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante do artigo 61, II, h, do Código

Ementa:
Apelação – Furto – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Inviável reconhecer a inimputabilidade do réu – Conforme laudo médico, o réu é plenamente capaz de entender o caráter ilícito da conduta, sua capacidade de entendimento e determinação não foi comprometida no momento dos fatos – Compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante do artigo 61, II, h, do Código Penal – Afastada a causa de aumento do repouso noturno, res subtraída de local desabitado – Fixado regime aberto – Substituída pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006493-36.2016.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante DIEGO
HENRIQUE MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para, mantida a condenação, afastar a majorante do repouso noturno, fixando
a pena em 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, substituída a pena restritiva de liberdade por privativa de direitos. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 006493-36.2016.8.26.0453
Comarca: Pirajuí 2a Vara Judicial
Apelante: Diego Henrique Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18431
Apelação
Furto
Autoria e materialidade
devidamente comprovadas Inviável reconhecer a
inimputabilidade do réu Conforme laudo médico,
o réu é plenamente capaz de entender o caráter
ilícito da conduta, sua capacidade de entendimento e
determinação não foi comprometida no momento
dos fatos Compensada a atenuante da confissão
espontânea com a agravante do artigo 61, II, h, do
Código Penal Afastada a causa de aumento do
repouso noturno, res subtraída de local desabitado
Fixado regime aberto Substituída pena restritiva
de liberdade por uma restritiva de direitos Recurso
parcialmente provido.
DIEGO HENRIQUE MARTINS foi
condenado pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de
Pirajuí, por infração ao disposto no artigo 155, §1o, do Código Penal, às
penas de 01 ano e 04 meses de reclusão, no regime aberto, e ao
pagamento de 13 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor mínimo legal
(fls. 169/173).
Interposto recurso de apelação, a Defesa
requer absolvição do acusado com base na inimputabilidade por doença
mental, subsidiariamente requer o afastamento da causa de aumento da
pena do repouso noturno e afastamento da agravante do artigo 61, II, h,
do Código Penal (fls. 183/194).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
202/204), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (213/219).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu foi condenado porque, consoante a
denúncia (fls. 01/03), no dia 09 de junho de 2016, por volta das 22h, no
Sítio Santo Antônio, Cotia, na cidade de Reginópolis, comarca de
Pirajuí, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, coisas alheias
móveis, consistentes em um botijão de gás, uma bomba manual para
engraxar bicos automotivos, marca “Mac 40 Xport”, um porta capa, um
rolo de arame farpado, um pelego completo, três unidades de vacinação,
um freio completo, um cabresto, uma peiteira e um arreio, bens
avaliados em R$ 3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais) (auto
de avaliação às fls. 18/19).
A materialidade delitiva encontra-se
demonstrada por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 07/18), do
auto de exibição e apreensão (fl. 19/20), do auto de reconhecimento de
objeto (fls. 21), do auto de avaliação (fls. 22/23), do auto de entrega (fls.
24), da ordem de serviço (fls. 26/35), laudos periciais (fls. 61/65 e 73/85)
e da prova oral colhida nos autos.
A autoria do crime é induvidosa.
Em sede policial a vítima, Mauro Del
Pupo (fls. 14 e 38), consignou que, chegou no sítio para trabalhar por
volta das 07h00 e percebeu que a “tuia”, local onde deixou seus
pertences guardados, estava com o cadeado estourado e todos os seus
bens haviam sido levados. Logo pela manhã dirigiu-se à delegacia para
registrar boletim de ocorrência e, por volta das 14h00 retornou para
reconhecer os objetos localizados pelos policiais, foi informado que os
referidos itens foram localizados na residência de Diego.
Em
depoimento
judicial,
Mauro
confirmou o depoimento prestado em sede policial. Consignou que o
local é desabitado, porém, visita o sítio todos os dias pela manhã. Aduz
não conhecer o réu e não ter conhecimento da sua condição de saúde.
Os policiais militares ouvidos em fase
administrativa (fls. 42/47) relataram que, por volta das 07h30min do dia
09 de junho de 2016, registraram o boletim de ocorrência de um furto
que teria ocorrido na madrugada anterior no sítio do Sr. Mauro Del Pupo
e, algumas horas depois, receberam uma denúncia anônima de que, na
Rua Fauaz Abraão Ramos, no 283, haveria movimentação de pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entranhas. Diligenciaram até o local e foram atendidos pela moradora,
Sra. Midiã. Aduziram que não foi localizada nenhuma pessoa estranha
na residência, porém, no quarto da filha foram encontrados diversos
objetos correspondentes aos furtados na madrugada anterior. Indagada,
Midiã informou que seu marido, Diego Henrique Martins, teria chegado
com os objetos na noite anterior, mas que ela desconhecia a procedência
dos mesmos. Alegam que Diego foi encontrado na praça central e
conduzido até sua residência, inicialmente alegou que os objetos
pertenciam a um amigo seu, que os deixara em sua residência e que
retornaria para pegá-los. Consignaram, ainda, que, após sua
apresentação na delegacia, Diego assumiu a autoria do furto. Os objetos
localizados foram apresentados na delegacia e reconhecidos pela vítima.
Em depoimento judicial, os policiais
militares ouvidos confirmaram a versão apresentada na delegacia (mídia
audiovisual).
Midiã Pereira de Lima, em sede policial
(fls. 39/40), alegou que, na noite anterior, seu marido teria saído de carro
por volta das 21h30 e retornou aproximadamente uma hora mais tarde,
tirou os pertences do veículo e os colocou no quarto da filha. Aduziu
desconhecer a procedência dos objetos, não perguntou a Diego do que se
tratava. Na manhã seguinte Midiã recebeu os policiais em sua casa,
disseram ter recebido uma denúncia de que alguém teria pulado o muro
de sua casa. Os policiais encontraram, no quarto dos fundos, todo o
material furtado, questionada, respondeu que os objetos eram de seu
marido. Alega que, assim que foi informada que os objetos haviam sido
furtados na madrugada anterior, entregou-os aos policiais e dirigiu-se a
delegacia. Seu marido foi localizado na cidade e levado até sua casa
pelos policiais, aduz ter ouvido o marido dizer para os policiais que
estava apenas guardando os objetos para um amigo, consigna que não o
conhece e que Diego não comenta com ela sobre suas amizades. Já na
delegacia foi questionada sobre as roupas que Diego utilizava na noite
anterior e se disponibilizou para buscá-las, notou que o calçado estava
sujo de terra, aduz que não há terra nos locais em que sabia que seu
marido teria frequentado na data dos fatos.
Em juízo, Midiã consignou que tomou
conhecimento de que ocorrera um furto na madrugada anterior e que os
objetos furtados estavam em sua residência apenas no dia seguinte,
quando os policiais entraram em sua casa (mídia audiovisual). Aduz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava dormindo e não viu seu marido chegar com os objetos. Relata que
percebeu o sonambulismo do marido desde o casamento, ele fala e anda
durante a noite.
O policial civil, Leandro Ramos da Silva,
aduziu em sede policial (fls. 48) e em juízo (mídia audiovisual), que
diligenciou até o local dos fatos, onde averiguou rastros, marcas de
sapado, fotografou o local, inclusive com medição de trena para futuras
comparações. Relatou que, ao retornar à delegacia constatou que os
objetos foram localizados na residência do réu, para onde se dirigiu.
Alega que, entre os calçados de Diego, localizou uma botina contendo
bastante terra no solado, semelhante à encontrada no local do furto.
Retornou ao sítio e constatou que as marcas deixadas no local e suas
medições correspondiam ao solado do calçado encontrado na residência
do réu, conforme relatado no laudo (fls. 73/85).
O acusado, ao ser interrogado pelos
policiais, consignou inicialmente que um conhecido seu teria ido até sua
casa pedindo-lhe que guardasse os objetos e que os buscaria depois (fls.
16).

Na delegacia, porém, assumiu a autoria
do furto (fls. 49/50). Aduziu que na noite anterior, entre 21h30 e 22h00
saiu de carro sem rumo, viu o sítio e, sem saber quem era o proprietário,
estacionou o carro na porteira e entrou, viu um rancho de madeira e foi
ver o que tinha dentro. Alega que percebeu que a porta estava trancada,
porém, quando a empurrou com o ombro ela abriu. Consigna não saber o
motivo, mas pegou os objetos que se encontravam dentro do rancho e os
levou para casa. Declarou que sua esposa já estava dormindo e não o viu
chegar, guardou os objetos em um cômodo e foi dormir. Confirmou que,
em sua casa, negou a prática do furto para os policiais e disse que outra
pessoa tinha deixado as coisas em sua casa, não se recorda dos detalhes
desta versão, pois estava muito nervoso. Aduz estar arrependido de suas
ações.
Em juízo, Diego confessou a prática do
crime (mídia audiovisual), porém, aduziu recordar vagamente dos fatos.
Alegou que seus familiares o informam que ele anda e fala a noite,
porém, não se recorda de nada no dia seguinte. Consigna que jamais
cometeria o furto se estivesse consciente, nega qualquer intenção de
praticar o crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apresentada defesa prévia (fls. 108/112),
a Defesa postulou que o acusado aparenta ter a capacidade mental
reduzida ou prejudicada para compreender o caráter ilícito do fato ou
determinar-se conforme a lei, defendeu a inocência do réu e requereu
instauração de incidente de constatação de insanidade mental, além de
juntar os quesitos para realização da perícia médica.
Realizado Exame de Insanidade Mental
(fls. 45/46 e 78 dos autos no 0014099-81.2017.8.26.0453), constatou-se
que o acusado apresenta distúrbio do sono caracterizado como
sonambulismo, porém, entendeu-se que não apresenta comprometimento
de sua capacidade de entendimento e determinação. Ao responder aos
quesitos, a perícia indicou que o acusado, no momento dos fatos, possuía
condições mentais para compreender plenamente o que estava fazendo,
as razões pelas quais estava fazendo e condições de não fazê-lo.
Ademais, a condição não o torna incapaz de entender o caráter ilícito dos
fatos, mesmo que momentaneamente. O laudo pericial concluiu que os
fatos narrados são praticamente incompatíveis com um episódio de
sonambulismo, inexistindo elementos de convicção suficientes para
afirmar que esta condição comprometeria sua capacidade de
entendimento e determinação no momento dos fatos.
Inviável reconhecer a inimputabilidade
do acusado, não há nos autos qualquer indício de que o réu se enquadre
nas possibilidades elencadas no artigo 26 do Código Penal, para tanto é
necessário que o agente, por doença mental, seja inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
Ocorre que nenhum elemento nos autos
leva a crer que esta é a hipótese dos autos, o laudo pericial concluiu que
o réu não apresenta comprometimento de sua capacidade de
entendimento e determinação. Apesar de alegar que não se recorda dos
fatos, o réu narrou com exatidão o evento e descreveu a propriedade
invadida na delegacia.
Dessa forma, a condenação deve ser
mantida tal como lançada.
Passo à análise da dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na primeira fase, ausentes circunstâncias
desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda etapa, a agravante do artigo
61, II, h, foi compensada pela atenuante da confissão espontânea e a
pena foi mantida em seu patamar mínimo.
Inviável afastar a agravante, tendo em
vista que o delito foi de fato cometido contra vítima maior de 60 anos.
Apesar de não constar nos autos cópia de documento oficial da vítima,
Mauro Del Pupo foi qualificado diversas vezes nos autos, inexistem
motivos para questionar a veracidade de tais informações.
Na terceira fase da dosimetria, foi
aplicada causa de aumento da pena na proporção de 1/3, em razão de o
crime ter sido praticado durante o repouso noturno, atingindo-se a pena
de 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
A majorante do repouso noturno deve ser
afastada. Em que pese o horário do crime, o agente subtraiu a res de
local desabitado, conforme depoimento da vítima, ninguém repousava
naquele imóvel no momento dos fatos, ausente, assim, a subsunção do
fato à norma.
Aplicado o regime inicial aberto, diante
da ausência de quaisquer circunstâncias impeditivas e cumpridos os
requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade
foi substituída por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor
mínimo legal. Porém, tendo em vista que a pena passou a ser de apenas
um ano de reclusão, a substituição deve ser feita por apenas uma pena
restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo, dirigida a entidade beneficente a ser
fixada pelo juízo da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, mantida a condenação,
afastar a majorante do repouso noturno, fixando a pena em 01 (um) ano
de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
substituída a pena restritiva de liberdade por privativa de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Amable Lopez Soto
relator